Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011149-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BEATRIZ FRANCISCON - CPF: 638.542.529-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A IMEDIATA DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRRESIGNAÇÃO CONTRA A AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM SUA TOTALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ERRO MATERIAL QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, apenas para suspender a determinação de imediata elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), decorrente de autuações ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão parcial do efeito suspensivo, considerando a alegada ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação do Agravo Interno foi rejeitada, uma vez que a decisão agravada, proferida de forma monocrática, o que torna cabível a interposição do recurso, conforme o art. 1.021 do CPC.
4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente autos de infração ambiental, só pode ser afastada mediante prova robusta de erro material, o que não foi demonstrado pela agravante.
5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, bastando a existência de nexo causal com a conduta do autuado. A questão da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de inadequação do Agravo Interno rejeitada. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É cabível o Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. É legítima a inclusão da agravante no polo passivo da ação civil pública ambiental quando não comprovada de maneira inequívoca a inexistência de vínculo com a área autuada, mantendo-se a presunção de veracidade dos atos administrativos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 1.021, 995, p.u.; Decreto 6.514/2008, art. 52; L. 9.605/1998, art. 70.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011149-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ FRANCISCON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Beatriz Franciscon
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.
214590160
, que
deferiu em parte o pedido
de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela Agravante em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0000515-45.2017.8.11.0038,
tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de imediata elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Em suas razões recursais (ID n. 215662674), a Agravante
defende, em síntese,
que
o efeito suspensivo deve ser deferido em sua totalidade, por se tratar inequivocamente de parte ilegítima na lide, que não possui qualquer vínculo com a área sub judice, o que inclusive teria sido demonstrado por documento juntado pelo próprio MPE, em que aduz não saber de quem é a propriedade da área objeto da pretensão ministerial na ação de origem
.

Argumenta, que,
em consulta das coordenadas anunciadas no Auto de Infração 4187 de 27/08/2015 recaiu sobre imóvel rural que não possui camadas de conformidades (SICAR/ SIGEF/ SIMCAR), de acordo com a consulta realizada nesta data no sistema vigente rastreabilidade de imóveis rurais, de modo que, não há qualquer relação da área embargada com a autuada requerida ora agravante, uma vez que a mesma não é proprietária nem posseira do referido imóvel.

Destaca, ainda,
a nulidade dos procedimentos pretéritos, que não intimaram a agravante para apresentação da competente defesa e a prova de que atualmente, a área em questão não consta cadastrada no nome de ninguém.

Assevera, também, a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 373, §1o do CPC.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com o consequente deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em sua totalidade.

A certidão de ID n. 22767653 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 225254667, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de previsão legal para a sua interposição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de adequação.

O cabimento/adequação é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. No caso do agravo interno, prescreve o art. 1.021 do CPC,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No caso, a decisão ora agravada, que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao recurso, foi proferida de forma monocrática por esta Relatora, sendo, portanto, cabível a interposição de agravo interno.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por
Beatriz Franciscon
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.
214590160
, que
deferiu em parte o pedido
de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela Agravante em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0000515-45.2017.8.11.0038,
tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de imediata elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, até o julgamento do mérito do presente recurso.

A recorrente sustenta, primordialmente, que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento deveria ter sido concedido em sua totalidade, tendo em vista a demonstração de que não possui qualquer vínculo jurídico ou material com a área objeto da Ação Civil Pública Ambiental promovida pelo
Ministério Público Estadual
, entendendo, portanto, indevida sua inclusão como parte na demanda.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque, n
os termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessário a demonstração concomitante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso.

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Agravante, objetivando a sua responsabilização civil em decorrência do suposto desmatamento e destruição de grande área florestal com emprego de fogo no imóvel rural de propriedade da requerida, localizada nas coordenadas geográficas latitude 15o0 ́18,973”S e longitude 58o21'47,867” O, no município de Reserva do Cabaçal.

Narra a inicial da Ação Civil Pública que,
a requerida foi autuada, conforme Auto de Inspeção n. 6183 e Auto de Infração n. 4187 (fls. 12/13), por ter desmatado a corte raso 200 hectares de vegetação, fora de reserva legal, sem a autorização do órgão ambiental competente. As infrações foram tipificadas nos artigo 52, do Decreto n. 6.514/2008 e artigo 70 da Lei Federal n. 9.605/1998, conforme consignado no auto de infração de fls. 13, tendo sido aplicada á infratora multa total no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, no sentido de que não possui vínculo com a área degradada, sustentada por consultas em sistemas de rastreamento de imóveis rurais (
SICAR/SIGEF/SIMCAR
), não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente diante da ausência de prova inequívoca que demonstre o erro material ou a irregularidade dos dados cadastrais considerados na autuação.

Cumpre destacar que, nos termos do
art. 225 da Constituição Federal
, a proteção ao meio ambiente é um dever de todos, e a
responsabilidade ambiental
pode incidir sobre o proprietário, possuidor ou quem causar degradação ambiental, ainda que de maneira indireta. Nesse sentido, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
objetiva
, fundamentada na
teoria do risco integral
, conforme estabelece o
art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981
. A imputação de responsabilidade ambiental, portanto, prescinde de comprovação de dolo ou culpa, bastando a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta do autuado.

A decisão ora agravada consignou que,
acerca da arguição de ilegitimidade passiva, por não possuir qualquer relação com a área autuada, entendo que a discussão demanda dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela recursal, uma vez que a inicial vem respaldada por documentos que gozam de presunção juris tantum de veracidade por terem sido lavrados por agentes do órgão ambiental responsável (auto de infração, termo de apreensão, termo de embargo / interdição e boletim de ocorrência) e a Agravante não logrou êxito em produzir prova robusta em sentido contrário, para lhe conferir a probabilidade do direito à imediata extinção da ação.

É cediço que o Auto de Infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o alegado pelo Recorrente, não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área.

“[...]
É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição).”
(TJMT - N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES).

Agravo desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002104-38.2018.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020). [Destaquei]

Dessa forma, em tão prematura fase processual, não se vislumbra elementos probatórios contundentes a afastar, de plano, a legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da ação civil pública de origem.

Ressalta-se, outrossim, que a Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça consagra que: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Ademais, a inversão do ônus da prova também tem amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do
ônus probandi
, fundada no art. 373 , § 1o , CPC/15.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da Agravante, por ora, entendo que não há que se falar em probabilidade do direito a justificar a integral concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação do agravo interno, apresentada em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
214590160
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024